Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720420-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: RENATA MUSSALEM MELO MEIRA, JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR, J. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA MUSSALEM MELO MEIRA D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador Sérgio Rocha (ID no 70276194), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID no 70270191, redistribuam-se. Brasília/DF, em 1 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator